Tribunal: TJSP
Processo: 1018736-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. 1. Remessa necessária não conhecida. Inteligência do art. 496, § 3o, II, do CPC. 2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de parcelamento. Inadmissibilidade. 3. Parcelamento do débito que, embora represente confissão em relação à existência da dívida fiscal, não impede

Ementa:
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. 1. Remessa necessária não conhecida. Inteligência do art. 496, § 3o, II, do CPC. 2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de parcelamento. Inadmissibilidade. 3. Parcelamento do débito que, embora represente confissão em relação à existência da dívida fiscal, não impede a discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança. Precedentes STJ e TJSP. 4. Inaplicabilidade dos juros de mora na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da Declaração de Inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial. Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais. Atualização do débito fiscal pela Taxa Selic. Precedentes STJ e TJSP.
Sentença de procedência mantida. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação não provido.